Tribunal: TJPA
Processo: 0806933-28.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 11856 - Hospitais e Outras Unidades de Saúde
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0806933-28.2019.8.14.0000

PARTE AUTORA: ELENIZE DO SOCORRO DOS SANTOS MEDEIROS

IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. PERDA DE OBJETO INOCORRÊNCIA. PACIENTE EM ESTADO GRAVE. HEMORRAGIA INTRACEREBRAL (POSSÍVEL RUPTURA DE ANEURISMA CEREBRAL). COMA INDUZIDO. RESPIRAÇÃO MEDIANTE AUXÍLIO DE VENTILADOR MECÂNICO. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA PROSSEGUIR A INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA COM EXAMES ESPECIALIZADOS DE ANGIORESSONÂNCIA E ANGIOGRAFIA CEREBRAL. LIMINAR DEFERIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A princípio, cabe gizar que a ausência de instrumento procuratório não inviabiliza a atuação dos advogados da impetrante considerando a inegável situação de urgência à época da impetração, sendo possível sanar eventual irregularidade de representação mediante juntada a posteriori da procuração (art. 104 do CPC).

2. Diversamente do alegado não cabe falar em perda de objeto, porquanto a transferência e internação somente se deram em cumprimento da tutela antecipada liminarmente deferida e não de forma espontânea, razão pela qual disponibilização de atendimento especializado mediante provimento jurisdicional precário e satisfativo não acarreta prejudicialidade quanto ao mérito da pretensão.

3. Somente na resposta à impugnação constou a informação de que a finalidade era adquirir produtos (móveis de escritório e eletrodomésticos) para incorporá-los de forma duradoura ao patrimônio público realizando, assim, reposição padronizada, porém, utilizando como fundamento o mobiliário já utilizado nos órgãos estaduais.

4. No caso concreto a gravidade do estado de saúde da impetrante e a necessidade de transferência hospitalar emergencial (exames especializados) restaram devidamente comprovados mediante laudo médico subscrito pelo neurocirurgião.

5. Presente esta moldura fática e carecendo de maiores digressões ante a obviedade do direito reclamado (arts. 6º e 196 da CF/88) a ratificação da medida liminar claramente se impõe.

6. Segurança concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em Sessão Virtual, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a presidência do Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, a unanimidade, conceder a segurança nos termos do voto da eminente Relatora. 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público realizada entre 22.11.2022 a 29.11.2022.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0806933-28.2019.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

IMPETRANTE: ELENIZE DO SOCORRO DOS SANTOS MEDEIROS

ADVOGADA: INGRID THAINÁ LISBOA DA COSTA (OAB/PA 27.381)

IMPETRADO: SECRTÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

LISTISCONSORTE PASSIVO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: TATIANA CHAMON SELIGMANN LEDO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado contra ato ilegal atribuído ao Excelentíssimo Secretário de Estado de Saúde Pública, consubstanciado na ausência de transferência da impetrante para leito de UTI em hospital referenciado.

Segundo a exordial a impetrante foi internada em 07/08/2019, na UTI do Hospital Pronto Socorro Municipal “Mário Pinotti“, apresentando quadro de hemorragia intracerebral (possível ruptura de aneurisma cerebral) em estado de coma induzido e respirando com o auxílio de ventilador.

O procedimento solicitado pelo médico neurocirurgião foi de transferência em caráter de urgência para centro hospitalar com suporte para cirurgia vascular intracraniana.

Constou no referido petitório que houve negativa de transferência sob alegação de indisponibilidade de leito hospitalar, razão pela qual a impetrante permaneceu na unidade de saúde na condição de coma induzido.

Diante desse quadro fático foi requerida a concessão de medida liminar, no sentido de determinar à autoridade dita coatora, no prazo de 06 (seis) horas, a contar da intimação, adoção de procedimentos necessários para viabilizar a transferência hospitalar e, assim, possibilitar tratamento médico adequado, inclusive acompanhamento em UTI dotada de recursos neurológicos, sob pena de multa. Ao final, que a liminar seja confirmada concedendo a segurança em definitivo.

Autos distribuído em regime de Plantão ao Exmo. Des. Ricardo Nunes que deferiu o pedido liminar (ID 2096131).

O Secretário Estadual de Saúde prestou informações, preliminarmente, alegando perda de objeto do mandamus considerando que a impetrante fora internada no Hospital Ophir Loyola onde estava recebendo tratamento.

No mais, singelamente aduziu que o art. 196 da CF/88 não teria alcance e dimensão incondicional a permitir o fornecimento de todo e qualquer tratamento, razão pela qual pugnou pela denegação da ordem (ID 2149645).

Coube-me a relatoria por redistribuição.

O Estado do Pará veio aos autos informando que a impetrante já estava recebendo todo o tratamento de que precisava no referido hospital requerendo a extinção do feito.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela confirmação da liminar e concessão da segurança.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (RELATORA):

A princípio, cabe gizar que a ausência de instrumento procuratório não inviabiliza a atuação dos advogados da impetrante considerando a inegável situação de urgência à época da impetração, sendo possível sanar eventual irregularidade de representação mediante juntada a posteriori da procuração (art. 104 do CPC).

Diversamente do alegado não cabe falar em perda de objeto, porquanto a transferência e internação somente se deram em cumprimento da tutela antecipada liminarmente deferida e não de forma espontânea, razão pela qual disponibilização de atendimento especializado mediante provimento jurisdicional precário e satisfativo não acarreta prejudicialidade quanto ao mérito da pretensão. Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO DE SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE HOSPITAL. LIMINAR SATISFATIVA. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1.
O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento consolidado desta Corte Superior no sentido de que a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto. Precedentes da Corte
.

2. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, em regra, não se mostra possível em recurso especial a revisão do valor fixado a título de honorários advocatícios, pois tal providência exigiria novo exame do contexto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

3. Todavia, o óbice da referida súmula pode ser afastado em situações excepcionais, quando for verificado excesso ou insignificância da importância arbitrada, ficando evidenciada ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, hipóteses não configuradas nos autos.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 1.065.109/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/10/2017, DJe de 23/10/2017.)

Quanto a temática meritória os arts. 6º e 196 da CF/88 estabelecem:

Art. 6º
São direitos sociais
a educação,
a saúde
, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015)

Art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.

No caso concreto a gravidade do estado de saúde da impetrante e a necessidade de transferência hospitalar emergencial (exames especializados) restaram devidamente comprovados mediante laudo médico subscrito pelo neurocirurgião, Dr. Edmundo Pereira (CRM 6909), responsável pelo atendimento na unidade de saúde do Município de Belém, assim redigido:

LAUDO NEUROLÓGICO

PACIENTE INTERNADA NA UTI DESSA UNIDADE HOSPITALAR COM QUADRO GRAVE DE HEMORRAGIA INTRACEREBRAL (POSSÍVEL RUPTURA DE ANEURISMA CEREBRAL), EM ESTADO DE COMA INDUZIDO, E RESPIRANDO COM O AUXÍLIO DE VENTILADOR MECÂNICO.

NECESSITA TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA PROSSEGUIR A INVESTIGAÇÃO DIAGNOSTICA COM EXAMES ESPECIALIZADOS (ANGIORESSONANCIA, ANGIOGRAFIA CEREBRAL) E POSSIBILITAR DESSE MODO PROSSEGUIR NO TRATAMENTO MÉDICO
.

DEVERÁ SER REMOVIDA EM AMBULÂNCIA UTI COM ACOMPANHAMENTO MÉDICO PARA UTI EM HOSPITAL REFERENCIADO, DOTADO DE RECURSOS PARA TRATAMENTO NEUROCIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. CID 10 : I 61 (ID 2095705).
(ID 2095705). Grifei.

Esta Seção de Direito Público já decidiu caso semelhante, confira-se:

“CONSTITUCIONAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRA ATO OMISSIVO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE. REQUERIMENTO DE TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL COM MAIORES RECURSOS PARA O TRATAMENDO ADEQUADO DE MIELITE. NECESSIDADE DE SUPORTE ESPECIALIZADO EM DOENÇAS NEUROLÓGICAS E INFECCIOSAS PARA TRATAR DA PATOLOGIA APRESENTADA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. INEXISTÊNCIA DE PERDA DO OBJETO.
LEGITIMIDADE DO ESTADO. DIREITO À SAÚDE. ARTIGO 196, CF. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADAS. ATO OMISSIVO. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL OPHIR LOYOLA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO. MULTA DIÁRIA ADEQUADA E PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA MULTA, EM RAZÃO DA NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO. PRECEDENTES DO STF E STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Sendo a saúde um direito constitucionalmente garantido é dever do Estado assegurar os meios necessários para garanti-la efetivamente a todo cidadão brasileiro, ainda mais se desprovido de recursos financeiros
.

2.
A responsabilidade do Estado, por intermédio de sua Secretaria de Saúde, em fornecer o tratamento médico ao cidadão possui fundamento nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal
.

3. A intenção da lei é a de garantir a efetiva assistência à saúde.

4. No caso, o impetrante necessita de transferência para o Hospital Ophir Loyola para tratamento neurológico adequado de Mielite.

5. O Colendo STJ possui entendimento pacífico no sentido de ser possível ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória (astreintes), ainda que seja contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer.

6.
Segurança concedida. Decisão unânime
.”
(Mandado de Segurança nº 0097811-71.2015.8.14.0000, Acórdão nº 177.888, Relatora Desa. Ezilda Pastana Mutran, julgado em 11/07/2017, DJe 12/07/2017)

Presente esta moldura fática e carecendo de maiores digressões ante a obviedade do direito reclamado a ratificação da medida liminar claramente se impõe.

ANTE O EXPOSTO, após rejeitar a alegação de perda de objeto
concedo a segurança
ratificando a medida liminar deferida em todos os seus termos.

É como voto.

Data e hora registradas pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/11/2022